Tribunal: TJDFT
Processo: 0719780-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAROLINE LACERDA SILVA contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que o pedido formulado é genérico. A Agravante alega que “o pedido para restabelecer o plano de saúde era suficiente e claro”, além de demonstrado “que o plano de saúde de forma covarde excluiu a AGRAVANTE do tratamento sem avisá-la, interrompendo seu tratamento de saúde que por anos foram pagos sem atraso”. Aduz que padece de “colite crônica com atividade acentuada em cólon segmoide”, razão pela qual faz uso do medicamento GOLIMUMAB 50MG de uso subcutâneo, porém, repentinamente o plano de saúde informou a requerente que seu plano estaria cancelado a partir do mês de maio de 2024. Requer, assim, o provimento do recurso, inclusive liminarmente, a fim de reformar a r. decisão e conceder a tutela de urgência requerida, “a fim de que restabeleçam o plano de saúde nas mesmas condições ofertadas à requerente, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00”. É a suma da pretensão recursal. Na inicial, após a determinação de emenda, a Autora formulou o seguinte pedido: 1-Que seja recebida a referida ação sendo deferido a liminar em questão, citando a ré posteriormente para que apresente contestação. 2- Que seja a respectiva ação julgada procedente restabelecendo o contrato POR TEMPO INDETERMINADO, suspendendo qualquer ato contratual abusivo proveniente da operadora de saúde, sem prejuízo do tratamento ora realizado sob pena de multa cominatória de R$;2.000,00 (dois mil reais) dia em caso de qualquer atraso das referidas injeções e seu tratamento (próxima injeção da autora dia 14/05/2024). O MM. Juiz indeferiu a tutela de urgência requerida, ao fundamento de que o pedido formulado é genérico. Ocorre que o art. 322, § 2o, do CPC preconiza que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. No caso, embora não tenha se valido da melhor técnica, a petição inicial contém pedido de tutela de urgência, o que, por sua natureza antecipatória, equivale ao pedido final a ser concedido antes do desenvolvimento regular do processo. Assim, por haver pedido de mérito certo e determinado, nos termos dos arts. 322 e 324 do CPC, não há se falar em indeferimento do pedido sob este fundamento. Quanto ao pedido liminar, há verossimilhança na alegação da Autora sobre o direito ao imediato restabelecimento do plano de saúde, dada a existência de tratamento médico em curso. Consoante entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no sentido: “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida” (Tema 1082 do STJ). Por seu turno, a urgência da medida em favor da parte Autora decorre do seu próprio estado de saúde e se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da Ré. Observa-se, portanto, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar. Defiro, pois, o pedido de liminar para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde da Agravante-Autora, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 100 (cem reais), sem prejuízo do dever da titular em arcar integralmente com a mensalidade devida. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator